Tribunal: TJDFT
Processo: 0715446-55.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. ARTIGOS 15 E 16 DA LEI 10.826/03. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. NÃO CARCATERIZAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas dos artigos 15 e art. 16, §1o, IV, da Lei 10.826/03 c/c art. 69 do Código Penal, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade.
2. A exclusão da ilicitude ante a presença da causa de justificação da legítima defesa deve ser comprovada de forma clara e inquestionável, em perfeita consonância com todos os elementos carreados nos autos.
3. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. Demonstrada a autonomia das condutas, afasta-se a tese de concurso formal dos crimes.
4. Negou-se provimento ao recurso.